Tribunal: TCU
Processo: 005.897/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Gurupá/PA, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Gurupá/PA, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (CPF XXX.399.342-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2015 139.084,13 14/4/2015 124.331,02 19/5/2015 124.331,02 15/6/2015 124.331,02 6/7/2015 124.331,02 4/8/2015 124.331,02 4/9/2015 124.331,02 5/10/2015 124.331,02 9.3 aplicar ao responsável Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (CPF XXX.399.342-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável.